Tribunal: TJPA
Processo: 0837854-32.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837854-32.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSE ROBERTO COUTO ALVES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. ROL DO DECRETO Nº 3.048/99 COM NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada por segurado do RGPS em face do INSS, diante de sequelas decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 20/03/2015, no qual o autor sofreu fratura no antebraço direito, com redução parcial da capacidade para sua atividade habitual de operador de máquinas. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de inexistência de redução funcional relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, ainda que leve, que cause redução da capacidade laborativa para o exercício habitual da atividade, autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo pericial judicial atestou a existência de sequelas permanentes no membro superior direito, com redução da força muscular e dor, implicando maior esforço para desempenho da função habitual.
4. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 416), consolidou o entendimento de que o auxílio-acidente é devido mesmo quando a redução da capacidade laboral for mínima.
5. O rol constante do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 é meramente exemplificativo e não pode restringir a incidência da norma prevista no art. 86 da Lei nº 8.213/91.
6. Comprovados os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente: qualidade de segurado, acidente de trabalho, consolidação das lesões, sequela permanente com redução da capacidade laborativa habitual.
7. O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, nos termos do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91 e do Tema 862/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: 1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que resulte em redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima. 2. O rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 possui caráter exemplificativo e não restringe o direito previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91. 3. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 86, §§ 1º e 2º; CPC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416 (REsp 1.109.591/SC); STJ, Tema 862 (REsp 1.388.356/SP); STJ, REsp 1838756/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; TRF3, ApCiv 5003683-08.2023.4.03.9999/MS.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, data de registro do sistema,

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JOSÉ ROBERTO COUTO ALVES
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a Ação de Concessão de Auxílio-Acidente movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Na origem, o autor, ora apelante, alegou ter sido vítima de acidente de trabalho ocorrido em 20/03/2015, ocasião em que sofreu fratura do antebraço direito ao manusear máquina industrial, restando com sequelas que, embora não o incapacitem totalmente para o trabalho, reduziram-lhe a capacidade laborativa para exercer sua função habitual de operador de máquinas. Fundamentou seu pleito no art. 86 da Lei nº 8.213/91, postulando o recebimento do benefício de auxílio-acidente com termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença (01/11/2015), bem como o pagamento das parcelas vencidas desde então.

O juízo a quo, com base no laudo pericial constante nos autos, entendeu que, embora o periciado apresente sequelas oriundas do acidente, não restou demonstrada a efetiva redução da capacidade laborativa exigida pela legislação previdenciária para a concessão do benefício pleiteado, razão pela qual julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que o próprio laudo reconhece a existência de sequela permanente oriunda de acidente de trabalho, o que por si só bastaria, segundo jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1109591/SC e AgRg no Ag 1310304/SP), para ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente, ainda que mínima a redução na capacidade laborativa. Defende que o critério da “mínima lesão com redução de capacidade” atende aos requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a consequente concessão do auxílio-acidente desde 01/11/2015.

O INSS, embora intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal cinge-se sobre o acerto ou não da sentença que julgou improcedente o pedido de implantar o benefício de auxílio-acidente em favor do autor/apelado.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao apelante, considerando que o laudo pericial judicial, embora tenha consignado que a lesão não se enquadra nas hipóteses do Anexo III do Decreto nº 3.048/99, reconheceu a existência de deformidade e debilidade permanente das funções da mão direita, com impacto na capacidade do autor para o exercício habitual de suas atividades laborativas. Vejamos:

(...)

DISCUSSÃO e CONCLUSÃO: - Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como e exame pericial, somos de parecer que as sequelas apresentadas são decorrentes de acidente do trabalho, ocorrido em 20.03.15, quando sofreu fratura do rádio direito, sendo submetido a tratamento cirúrgico e fisioterápico, resultando em discreta debilidade permanente das funções da mão direita, agravada por acidente doméstico anterior, com fratura do mesmo osso em outro segmento.

A parte autora apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia,
porém, suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente.

(...)

RESPOSTA AOS QUESITOS DO JUÍZO (Auxilio-acidente):
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual? RESPOSTA – Sim. Fratura no terço distal e medial do antebraço direito, com discreta redução da força muscular e dor à extensão do punho.

(...)

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

RESPOSTA – Sim.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura? RESPOSTA – Limitação da força e dor aos esforços físicos com o MSD. São sequelas permanentes.

(...) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;

RESPOSTA – Sim.

b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra;

RESPOSTA – Sim.

A respeito do auxílio- acidente, dispõe a Lei nº 8.213/91:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando
, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente."

Portanto, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário que é pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização, sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente, quando, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza, e não somente aos acidentes de trabalho, resultarem sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No presente caso, trata-se de sequela decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 20/03/2016, quando o autor sofreu fratura do antebraço direito, fato que, por si só, impõe restrições funcionais significativas ao desempenho da profissão de operador de máquina.

A perícia médica judicial, por sua vez, atestou expressamente que o autor permaneceu com sequelas decorrente do acidente de trabalho, gerando debilidade permanente no membro superior direito, consignando que “as sequelas apresentadas decorrem de acidente de trabalho e implicam maior esforço no desempenho da função habitual”.

Embora o perito tenha mencionado que as limitações não se enquadram no Anexo III do Decreto 3.048/99, é pacífico na jurisprudência pátria, inclusive do STJ, que o referido rol tem caráter exemplificativo.

Oportuno, ainda, trazer o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça referido (REsp n. 1.109.591/SC), que fixou a seguinte tese:

Tema 416 do STJ
: Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho,
que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Portanto, ainda que a lesão seja leve ou mínima, a existência de sequela com redução da capacidade laboral justifica a concessão do benefício, não se exigindo uma limitação severa para seu deferimento. O auxílio-acidente, por sua natureza indenizatória, tem como escopo a compensação pela redução permanente da capacidade funcional, mesmo que parcial, do trabalhador, e não pressupõe incapacidade total para o labor.

Nesse sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO ACIDENTE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. ANEXO III DO DECRETO 3.048/99. ROL EXEMPLIFICATIVO
. 1 . No dia 07/09/2021 a parte autora sofreu acidente automobilístico que gerou múltiplas fraturas em membro inferior direito. 2. Em decorrência desse acidente fez jus ao auxílio-doença entre 30/09/2021 e 02/05/2022. 3 . Perícia médica concluiu que a parte autora teve sua capacidade para o trabalho habitual reduzida. 4. Rol exemplificativo do Anexo III do Decreto 3.048/99 . 5. Sucumbência recursal, honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento). 6. Apelação não provida .

(TRF-3 - ApCiv: 5003683-08.2023.4.03 .9999 MS, Relator.: RAECLER BALDRESCA, Data de Julgamento: 08/02/2024, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 15/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL CONSTATADA
– ANEXO III DO DECRETO 3.048/99 – ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO –TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO
- JUROS E CORREÇÃO SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS - ENTENDIMENTO APÓS JULGAMENTOS DA ADI Nº 4.357 E Nº 4.425 – RECURSO PROVIDO . 1- Constatado que após consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho houve redução da capacidade laborativa que habitualmente o autor exercia, deve-lhe ser concedido o benefício do auxílio-acidente. Inteligência do artigo 86 da Lei n. 8.213/91 .
Em conformidade com o entendimento jurisprudencial, tem-se que o rol constante do anexo III do Decreto 3.048/99 é meramente exemplificativo, devendo ser analisada a lesão e a incapacidade resultante no caso concreto, uma vez que "um ato regulamentar não pode restringir o campo de incidência de uma lei federal" (EREsp 86.207/SP)
. 2 - É assente na jurisprudência o entendimento de que o termo inicial do benefício acidentário deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença . Precedentes do STJ e inteligência do artigo 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91. 3 - Em conformidade com o entendimento firmado no Resp 1 .492.221/PR – Tema 905, sob o rito dos recursos repetitivos, incide nas condenações da Fazenda Pública nas demandas de natureza previdenciária a correção monetária pelo INPC, e juros de mora segundo a remuneração oficial da poupança (art. 1º-F da lei nº 9.494/97) 4 – Recurso provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800534-19.2019.8.12 .0006 Camapuã, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 20/09/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2021)

Assim, embora o acidente sofrido não tenha deixado o autor inválido, reduziu sua capacidade laborativa, ou seja, terá que despender um pouco mais de esforço para praticar a função que exercia de embaladora.

A expressão "redução da capacidade funcional" encontra-se perfeitamente caracterizada nas situações em que o trabalhador sofre prejuízo no seu rendimento laboral, como também àquelas em que necessita apenas do dispêndio de maior esforço físico, porque a sequela, por menor que seja, comprometerá o rendimento funcional do trabalhador.

Diante do conjunto probatório, resta inequívoca a presença dos seguintes requisitos exigidos pelo art. 86 da Lei 8.213/91: (i) qualidade de segurada; (ii) acidente de trabalho comprovado; (iii) consolidação das lesões com sequela definitiva; (iv) nexo causal entre a sequela e a atividade habitual; e (v) redução da capacidade laboral, ainda que mínima.

Quanto ao termo inicial do auxílio, de acordo com o STJ, o termo inicial do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte à cessação do benefício previdenciário anteriormente concedido ao segurado ou do prévio requerimento administrativo; ou, ainda, quando ausente as condições anteriores, o termo inicial deve ser a data da citação da autarquia previdenciária:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR. CONCESSÃO.
INICIO DO BENEFICIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO A QUO. PRECEDENTES. LAUDO PERICIAL. INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS.
(...)
3.O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação.
4.
Recurso
Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente (
REsp 1838756/SP
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL: DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE DÁ PROVIMENTO. (...)
2. Assim, o termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausente as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação.
Precedentes:
AgInt no AREsp. 915.208/SC
, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.12.2016;
AgInt no AREsp 980.742/SP
, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.2.2017; e
AgRg no REsp. 1.521.928/MG
, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.6.2015. (...) 4. Agravo Interno do INSS a que se dá provimento, tão somente para determinar a aplicação da prescrição quinquenal. (
AgInt no REsp 1408081/SC
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017 - g.n)

A matéria restou definida no julgamento do
Tema 862
, do STJ, em torno da controvérsia da data inicial do benefício de auxílio-acidente, tendo estabelecido que:

"Tema 862 do STJ - O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art.
86
,
§ 2º
, da Lei
8.213
/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ."

No caso, o pagamento do benefício deferido anteriormente ao Autor/Apelado (auxílio doença) cessou em 31/10/2015. Portanto, o dia 01/11/2015 deve ser o termo inicial do auxílio-acidente, observando-se a prescrição quinquenal.

Considerando a inversão da sucumbência, condeno o INSS ao pagamento de honorários a parte autora, percentual que deve ser arbitrado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido inicial, condenando o INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente ao autor, com termo inicial em 01/11/2015, observada a prescrição quinquenal, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais.

Honorários de sucumbência contra o requerido/apelado a ser arbitrado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

Isento de custas, na forma da lei.

É como voto.

Advirto as partes de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejará a aplicação de multa, conforme dispõe o art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/09/2025